Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1024222-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO REIS MARQUES NACAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA EFEITOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULOS CORRETAMENTE PROMOVIDOS – PENA RESTANTE CORRETAMENTE FIXADA – AGRAVO DESPROVIDO.
O artigo 83 do Código Penal, previne que é de 1/3 o prazo do livramento condicional para o recuperando não reincidente que tenha praticado delito não hediondo, de 1/2 para os reincidentes nessa espécie de crime e de 2/3 para os primários em crimes hediondos, não fazendo jus ao livramento aqueles reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. Os cálculo para fins de concessão do benefício, quando incidem sobre a pena, sem interrupções, e obedecendo as frações estabelecidas em lei, não carecem de modificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024222-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SERGIO REIS MARQUES NACAO - CPF: 536.437.801-25 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA EFEITOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULOS CORRETAMENTE PROMOVIDOS – PENA RESTANTE CORRETAMENTE FIXADA – AGRAVO DESPROVIDO.

O artigo 83 do Código Penal, previne que é de 1/3 o prazo do livramento condicional para o recuperando não reincidente que tenha praticado delito não hediondo, de 1/2 para os reincidentes nessa espécie de crime e de 2/3 para os primários em crimes hediondos, não fazendo jus ao livramento aqueles reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. Os cálculo para fins de concessão do benefício, quando incidem sobre a pena, sem interrupções, e obedecendo as frações estabelecidas em lei, não carecem de modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal,
interposto em favor de Sérgio Reis Marques da Nação, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de livramento condicional.

O agravante pretende sejam retificados os lapsos temporais do livramento condicional, considerando as comutações concedidas, incidindo apenas sobre o remanescente, redimensionando o lapso temporal sem interrupção, para 15 anos e 03 meses.

O Ministério Público rebateu os argumentos da defesa e pugnou pela manutenção da decisão atacada.

Em decisão contida nos autos, foi mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos, negando a sua retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, observa-se que a questão não demanda grandes explanações.

O agravante foi condenado à pena total de 35 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão pelas práticas dos crimes de Furto e receptação – pena aplicada de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses – data do fato (22/10/2002) – TJ em 26/05/2003; Furto qualificado – pena aplicada de 04 (quatro) anos – fato ocorrido em 30/06/2003 – TJ em

28/04/2008; Furto qualificado – pena aplicada de 03 (três) anos – fato ocorrido em 08/12/2004 – TJ em 04/09/2006; Receptação – pena aplicada de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses – data do fato: 30/03/2004 – TJ em 28/04/2008; Furto qualificado – pena aplicada de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses – fato ocorrido em 29/04/2006; Furto qualificado – pena aplicada de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses – fato ocorrido em 28/12/2010 – TJ em 14/04/2011; Extorsão mediante sequestro – pena aplicada de 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês – fato: 08/10/2012 – TJ em 19/08/2015; Furto qualificado – pena aplicada de 05 (cinco) anos – fato ocorrido em 28/02/2013 – TJ em 24/10/2014.

O juízo de execuções penais elaborou o novo cálculo de pena considerando como data-base, para o livramento condicional, o dia da primeira prisão da condenação em execução nesse momento, que no caso do agravante, se deu em 12/11/2002.

Dentro dessa realidade, a pretendida retificação do cálculo referente aos lapsos temporais do livramento condicional, considerando as comutações concedidas, incidindo apenas sobre o remanescente, a fim de redimensionar o lapso temporal sem interrupção, para 15 anos e 03 meses e conforme alega o agravante, este alcançaria o requisito objetivo em 2021 e não em 2022, não possui campo para prosperar, visto que o último cálculo de pena inserido nos autos já se encontra com as devidas frações de cada delito computadas, senão:

PENA TOTAL; 34 ANOS, 01 MÊS E 17 DIAS (já descontadas as penas que foram indultadas e comutadas anteriormente);

PENA CUMPRIDA ATÉ 19/10/2020 = 15 ANOS, 07 MESES E 04 DIAS;

PENA REMANESCENTE = 18 ANOS, 06 MESES E 13 DIAS;

DATA BASE PARA O SEMIABERTO = 02/03/2013;

DATA PREVISÃO SEMIABERTO = 08/05/2023;

DATA BASE PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL = 12/11/2002;

1/3 DELITOS SIMPLES = 03 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS;

1⁄2 DELITOS SIMPLES REINCIDENTE = 05 ANOS E 0 ;MESES;

2/3 DELITOS HEDIONDOS = 08 ANOS E 08 MESES;

DATA PREVISÃO LIVRAMENTO = 26/09/2022.

Conforme previne o artigo 83 do Código Penal, é de 1/3 o prazo do livramento condicional para o recuperando não reincidente que tenha praticado delito não hediondo, de 1/2 para os reincidentes nessa espécie de crime e de 2/3 para os primários em crimes hediondos, não fazendo jus ao livramento aqueles reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.

Assim, o juízo de execuções penais agiu de forma correta ao, indeferir o pedido do agravante, fundamentando que:

“INDEFERE-SE ainda o pedido de retificação quanto ao livramento condicional uma vez que a fração exigida para cada condenação é aplicada justamente sob a pena já comutada, ou seja, sob o remanescente, bastando uma análise perfunctória do cálculo homologado” (sic)

Ao analisar o cálculo de pena, constato que não houve interrupção do prazo para o cômputo do livramento, bem como foram aplicadas as devidas frações para nas comutações de pena deferidas e, após, as frações devidas para as penas.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que as medidas e o próprio cálculo ojerizados, estão corretos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO do presente agravo em execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Sérgio Reis Marques da Nação
almejando a retificação do
decisum
em que se indeferiu seu pedido de retificação dos cálculos de penas a fim de que as frações referentes ao livramento condicional fossem aplicadas após a comutação das reprimendas.

Como exposto pelo relator, o pronunciamento judicial objurgado não comporta reparos, pois na elaboração dos respectivos cálculos já foi observada a comutação das penas, o que significa dizer que as frações de livramento condicional foram aplicadas exclusivamente sobre o quantitativo de pena unificada que resta a ser cumprido

pelo Agravante.

Nesse contexto, após minucioso exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o i. relator em seu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021